Tribunal: TJDFT
Processo: 0709918-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709918-83.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRANDA, CAMPOS E NASCIMENTO ADVOCACIA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: VANESSA NEGRINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Miranda, Campos e Nascimento Advocacia – Sociedade de Advogados em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Paranoá que, nos autos do Processo n° 0704402-29.2019.8.07.0008, indeferiu o pedido de habilitação dos advogados como terceiros interessados. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, em 4 de junho, foi proferida sentença nos autos de origem, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora